Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-54.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004204-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (APELADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FABIO DE ABREU PEREIRA - CPF: 027.701.811-06 (ASSISTENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAMINHÃO QUE CAIU EM BURACO EXISTENTE NO PÁTIO DE MANOBRAS DA RÉ. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE A QUEDA E A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DO LOCAL. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS FÍSICOS OU PSÍQUICOS A ACOLHER A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos.

2.

Os lucros cessantes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

3.

Inexistência de danos físicos ou psíquicos a afastar a indenização pretendida, configurando mero dissabor do cotidiano
.

4.

Recursos conhecidos e desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1004204-54.2018.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: RUMO MALHA NORTE S/A e Outros
.

APELADO: TRANSJÚLIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
TRANSJÚLIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME
e
RUMO MALHA NORTE S.A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
que, em
Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de
TRANSJÚLIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME
, j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.500,76 (sete mil quinhentos reais e setenta e seis centavos), a título de danos emergentes, acrescido de juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, ambos do desembolso.
Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A primeira apelante
RUMO MALHA NORTE S.A
, defende a reforma da sentença, sustentando:
i)
a culpa exclusiva do preposto da apelada que deixou de observar os obstáculos e sinalização no local, advertindo que o trânsito naquele local era proibido;
ii)
ausência de nexo de causalidade entre atuação da apelante e o sinistro causado exclusivamente pela conduta do motorista do autor;
iii)
ausência de comprovação dos danos materiais, ao argumento que as notas fiscais não comprovam o valor perseguido. Por fim, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, afastando a condenação ante a inexistência de ato ilícito e de nexo causal. O prequestionamento da matéria (Id. 234090231).

Preparo recursal recolhido em Id. 234090233.

Por sua vez, a apelante
TRANSJÚLIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME
, sustenta:
i)
que há elementos necessários para configurar o dever de indenizar os lucros cessantes, em razão da impossibilidade de utilizar o caminhão para
realizar os transportes de carga, por ter ficado 10 dias no conserto;
ii)
há
prova do evento danoso, do nexo causal e dos danos suportados, sendo dever do réu indenizar pelos danos morais sofridos. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito aos lucros cessantes no
valor de R$ 11.766,09, bem como, condenar em danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preparo recursal comprovado em Id. 234090242.

Contrarrazões de Rumo Malha S.A, pelo desprovimento (Id. 234090246).

Sem contraminuta pelo apelado Transjúlia Transporte Rodoviário LTDA.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela ausência de interesse (Id. 246194677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
TRANSJÚLIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – ME
, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da ré
RUMO MALHA NORTE S.A
,

onde narra em sua inicial,
que seu caminhão estava no pátio da empresa ré aguardando sua vez para descarregar, quando autorizado pelo preposto, ao manobrar o veículo no pátio que é de terra e apresentava péssimas condições, o veículo caiu em um buraco, causando danos na parte da frente do caminhão, a qual a ré, se negou a ressarcir os valores gastos com o conserto do veículo.

Por essa razão, ajuizou a ação requerendo a condenação do réu a pagar o valor de R$ 7.500,76, a título de indenização por danos materiais emergentes; R$ 11.766,09 a título de lucros cessantes e R$ 10.000,00 por danos morais.

A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação, argumentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora, eis que o motorista trafegava em local interditado com barreiras físicas e ao ultrapassar os obstáculos da interdição, o motorista da autora assumiu a responsabilidade em transitar em local inadequado para o trânsito de qualquer veículo; e que não há danos a serem indenizados.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, nos termos já relatados.

Pois bem
.

Da Apelação interposta por
RUMO MALHA NORTE S.A
.

A apelante
alega que não restaram demonstrados os danos materiais alegados pela parte apelada, tampouco a responsabilidade da demandada pelos supostos prejuízos.

A responsabilidade da prestadora de serviços de transbordo de carga, ao amparo do que dispõe o
parágrafo único
do artigo
927
do
Código Civil
, é objetiva na qual a prova da culpa não se faz imprescindível a reparação dos danos.

O citado dispositivo legal prevê a seguinte redação:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (grifos nossos).

É fato
incontroverso que em 13.03.18, ocorreu um sinistro com o caminhão da autora dentro do ambiente interno, da
área de propriedade da ré, conforme registro de ocorrência colacionada em Id. 234090159 – pág. 2.

De igual forma, não há dúvidas de que as barreiras físicas e a sinalização constante no pátio da ré não foram suficientes para isolar o suposto local interditado, conforme demonstra acervo fotográfico de Id. 234090158, a qual, ocasionou as avarias no caminhão
Volvo FH 6x2 T, placa AAN 9400, Cor: vermelha,
de propriedade da parte autora.

Consoante os elementos dos autos, em conjunto com outras provas, especialmente a prova testemunhal, atesta-se que a autora experimentou dano material em seu veículo em decorrência da ausência de
manutenção e sinalização
no pátio da requerida

A testemunha Fábio de Abreu Pereira, ouvida em juízo, declarou:

“(...)
Eu era o motorista, eu estava lá para descarregar no terminal de Rondonópolis”; “Eu estava aguardando para descarregar, lá ficava em um pátio e tinha chovido bastante naquela noite...”
“era de madrugada e o pessoal passou chamando para a gente ir para outro pátio”
,

“ai eu sai de um pátio para ir para outro pátio para aguardar a balança da descarga, no que eu sai eu não andei 50 (cinquenta) metros no lugar que passava eu cai no buraco, na verdade era uma valeta, uma valeta que eles cortaram e como choveu você não via tudo agua, ai eu bati naquele buraco e veio a danificar a frente do caminhão”.

Em resposta às indagações do Magistrado, esclareceu:

(...) “tinha uma passarela, que não tinha como pular porque tinha o meio fio, não tinha como pular, é o caminho do caminhão passar mesmo, é o lugar que você passava todos os caminhões” e completa “o lugar que eu passei não tinham tampado a valeta e nem sinalizado”.

“Não, não, não tinha nada”, e complementa: 08h04min “lá não era um lugar impróprio de passar era o próprio caminho para você dar o balão (...)”.

A prova testemunhal utilizada para a formação do convencimento do juízo não impugnada oportunamente, passara pelo crivo do contraditório na origem e permanece hígida, mormente nesta via estreita de recurso.

Por outro lado, a empresa ré, sustenta que o motorista do caminhão estava em local interditado, amplamente sinalizado, não respeitado pelo motorista.

Nesse cenário, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC, que estabelece o ônus da prova ao que alega, veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Há ainda, boletim de registro, lavrado pela parte ré que registra o caso:

Por outro lado, é da requerida o ônus de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e, se assim não foi feito, presumem-se verossímeis as alegações contidas na inicial.

Tenho que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, a mera alegação de que o caminhão estava em local inapropriado, interditado, sinalizado, não é hábil a desconstituir as provas e alegações autorais.

Desse modo, d
epreende-se que a ré contribuiu para o evento ao deixar de sinalizar adequadamente o local de perigo, ajustando o seu dever de indenizar os danos materiais verificados no caminhão, nos termos da nota fiscal de serviços (Id. 234089779 – pág. 1/2).

Ademais, ainda que a requerida tenha impugnado a nota fiscal juntada pela autora,
não
produziu prova capaz de desqualificar tais documentos.

Extrai-se do documento juntado pela ré (Id. 234090159), que o local que o caminhão quebrou, era próximo a balança e na via da “antiga classificação”. Logo abaixo, no campo “ação imediata”, tem a informação que foi recolocado cones de isolamento que foram retirados.

Nessa linha de cognição, é possível identificar que estão presentes os pressupostos da responsabilização, vale dizer, dano e nexo causal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TERMINAL FERROVIÁRIO. DESPRENDIMENTO DE CAMINHÃO EM RAMPA DE DESCARGA. DANOS E AVARIAS NO VEÍCULO. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA. NÃO ACOLHIDA. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA; DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. MERA ALEGAÇÃO DE VALORES EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIDA. CUSTOS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte não pugna pela realização da prova almejada em momento oportuno, restando precluso seu direito de fazê-lo em momento posterior, o que determina o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa arguido na apelação. O Boletim de Acidente, que registra o desprendimento de caminhão da rampa de descarregamento em terminal ferroviário, decorrente de imperícia e ou negligência dos operadores do equipamento de descarga, ocasionando danos e varias no veículo, mostra-se prova idônea para aferir a culpa e impor o dever de indenizar. Se o autor anexou orçamentos que relacionam peças e serviços condizentes com os estragos causados no caminhão e a requerida deixou de produzir prova suficiente para elidi-los, mostra-se acertada a decisão que acolheu a pretensão no tocante à indenização, a título de danos materiais e lucros cessantes; mormente, quando não comprovado outro valor menor referente ao conserto do veículo e com relação aos lucros cessantes o julgador se vale do critério da razoabilidade para determiná-lo
.
(N.U 0008772-53.2006.8.11.0003, Sebastião de Moraes Filho, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2011, Publicado no DJE 25/10/2011)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. ACIDENTE EQUIPAMENTO DE TRANSBORDO (TOMBADOR). AVARIAS EM CARRETA. RESPONSABILIDE OBJETIVA CONFIGURA. EXISTÊNCIA DE DEVER. RISCO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DA RÉ. APLICABILIDADE DO ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. Em se tratando de acidente com equipamento denominado "tombador" destinado a descarga de caminhões, nos termos do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, impõe-se a responsabilidade objetiva da empresa responsável por sua operação, que deve proceder de todos os meios, com dever de cuidado para se desincumbir satisfatoriamente a sua atividade, respondendo pelos riscos dela decorrente. Não há que se falar em ausência do dever de responsabilidade por lucros cessantes, quando não louve insurgência a respeito em tempo oportuno, em razão do fenômeno da preclusão.

(RAC 59911/2015, Relator Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)”.

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora merece acolhimento no seu pleito de danos materiais para conserto de seu caminhão.

Da Apelação TRANSJÚLIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

No que refere à indenização por lucros
cessantes
, a convicção formada pelo Juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, uma vez que
não houve comprovação efetiva dos prejuízos - o deixou de lucrar -, tampouco o quanto que o equipamento poderia auferir de renda na prestação de serviços, sobretudo porque, apesar do prejuízo material sofrido pelos danos, o autor continuou a prestação regular de serviços mediante o uso de outros veículos.

Sabe-se que os lucros cessantes, nos termos do que dispõe o artigo 402 do Código Civil, consistem naquilo que a parte deixou de ganhar/lucrar.

E para que faça jus à indenização, é necessária comprovação efetiva da renda que deixou de receber, ou seja, que esteja presente comprovação que determinados valores seriam incorporados ao seu patrimônio, caso não houvesse a prática ilícita cometida pela parte ré.

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

Assim, os lucros cessantes, para serem calculados, exigem um fundamento seguro (histórico), de modo a não abranger ganhos realmente existentes, isto é, o que razoavelmente deixou de lucrar. Deste modo, o dano de lucros cessantes não é presumido, e deve ser comprovado pela parte que o alega.

Assim, a autora apenas comprovou que o veículo ficou parado em conserto por 10 dias, o que é insuficiente para demonstrar a perda de ganhos e lucros, naquele período.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL AREMIL JOSÉ REOLON & CIA LTDA - ME. NA LIDE PRINCIPAL E PROCEDENTE A PRETENSÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. 1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. 1.1. RECURSO ADESIVO DA RÉ TRANSPORTADORA BRAGATTI LTDA. - ME.. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. BENESSE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. 1.2. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA DE DEFESA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES APRECIADA PERANTE O JUÍZO MONOCRÁTICO. RECURSOS DE APELAÇÃO (1) E (2) CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. 2. COLISÃO ENVOLVENDO QUATRO CAMINHÕES TRATOR E SEMIRREBOQUES ACOPLADOS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O CAMINHÃO TRATOR E SEMIRREBOQUE DE PROPRIEDADE DA RÉ TRANSPORTADORA BRAGATTI LTDA. - ME, CONDUZIDOS PELO RÉU EZIQUIEL ALVES DOS SANTOS, ESTAVAM PARADOS SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO QUANDO INTERCEPTARAM A TRAJETÓRIA DO CAMINHÃO TRATOR E SEMIRREBOQUE DA EMPRESA AUTORA. IMOBILIZAÇÃO SOBRE O LEITO VIÁRIO OCORRIDA SEM A SINALIZAÇÃO ADEQUADA. COLOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO QUE SE MOSTROU INSUFICIENTE A ALERTAR OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA. ELEMENTOS DOS AUTOS EVIDENCIARAM QUE FORTES VENTOS RETIRAVAM A SINALIZAÇÃO IMPROVISADA. SINISTRO OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E LOGO APÓS TRECHO EM CURVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 46 E 225, DO CTB E DA RESOLUÇÃO N° 36/98, DO CONTRAN. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ TRANSPORTADORA BRAGATTI LTDA. - ME, PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CULPA NA MODALIDADE IN ELIGENDO. SENTENÇA MANTIDA. 3. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO TRATOR E SEMIRREBOQUE UTILIZADOS PELA EMPRESA AUTORA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS. PRIVAÇÃO DO SEU USO EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES DO SINISTRO. TODAVIA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA QUEDA NO FATURAMENTO DA EMPRESA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO (ART. 373, I, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO “AN DEBEATUR” EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. 4. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA MÉDIA ENTRE INPC + IGP/DI. ÍNDICE OFICIAL ADOTADO PELO TJPR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS NO ÂMBITO DA LIDE PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO EM FACE DESTE NOVO JULGAMENTO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (1) E (2) CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 9ª CÂMARA CÍVEL - 0001226-71.2017.8.16.0083 - FRANCISCO BELTRÃO - REL.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J”. 06.06.2024 – DJE 10.06.2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TESES QUE CONTESTAM O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL SUPORTADO PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

DANO MORAL. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. Restando evidente que a empresa litigante participou da negociação do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, posto que assim se apresentaram em contrato de compra e venda, esta deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória. Não sendo alegadas determinadas teses em primeiro grau, não devem os pedidos do apelo serem conhecidos no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada. O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.
“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”.
(STJ, Resp. n. 1.129.538/PA, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando este aplicado em valor exacerbado pelo Juízo a quo, deve ser reduzido pelo Tribunal ad quem.
(TJ-MT 00043982-52.016.811.0041 Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 10/02/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)”.

Nestes termos, não merece amparo a pretensão do autor/apelante em reconhecer que os lucros cessantes restaram comprovados nos autos.

Logo, deve ser mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

No tocante aos danos morais, o autor não demonstrou o abalo sofrido em razão dos danos causados no veículo.

Entretanto, para postular indenização por dano moral deveria o autor ter demonstrado de maneira convincente que em razão do ato da empresa ré teve maculado os direitos descritos na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, ou seja, que restaram violadas sua intimidade, sua vida privada, sua honra, o que não fez.

O mero dissabor e aborrecimento não são passíveis de indenização por dano moral, de acordo com o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também o entendimento, em caso semelhante:

“ACIDENTE DE VEÍCULO. Reparação de Danos. Acidente provocado por buraco na manta asfáltica. Responsabilidade civil reparatória da concessionária de serviço público, por ato comissivo. Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Danos materiais comprovados, que ensejam o dever de indenizar. Danos morais, entretanto, que não restaram configurados. Hipótese dos autos que não ultrapassou o aborrecimento, sem repercussão relevante no âmbito subjetivo da parte. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso da Ré parcialmente provido. (TJSP; RAC 1002687-12.2015.8.26.0032; Relatora Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba, 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)”.

Diante desses elementos de convicção, não vislumbro a caracterização do dano moral indenizável, visto que já houve compensação material em razão dos danos no veículo do autor, e o evento danoso apenas causou aborrecimento sem marcar sua psique de forma a concretizar a reparação por dano moral.

Nada há reformar, portanto.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
ambos os recursos.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento), perfazendo a verba advocatícia o percentual 17% (dezessete por cento) do valor da condenação
nos moldes do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, observada a gratuidade judiciária deferida.

Atentem as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024